Tribunal: TJDFT
Processo: 0058247-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0058247-24.2008.8.07.0001 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: MARIA BAPTISTA GERMANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 E PROVIMENTO No 09/2010 DESTE E. TJDFT. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. A certidão de crédito, disciplinada na Portaria Conjunta no 73/2010 e no Provimento no 09/2010, ambos deste e. TJDFT, não é causa interruptiva da prescrição, à míngua de previsão legal nesse sentido, bem como diante de expresso reconhecimento, da possibilidade de desarquivamento dos autos, a qualquer tempo, para que seja declarado o escoamento do prazo de exigibilidade da obrigação. Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 921 do Código de Processo Civil, e 59 da Lei 7.357/1985, sustentando a inexistência de prescrição intercorrente, por entender que não transcorre prazo prescricional no período de paralização do feito pela expedição da certidão de crédito, reiniciando-se somente após a suspensão dos autos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “b” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, demonstrar as razões do seu inconformismo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921 do Código de Processo Civil, e 59 da Lei 7.357/1985. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “A extinção do feito, sem resolução do mérito, deu início ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Por outro lado, a exequente poderia, a qualquer momento, requerer o desarquivamento do feito para buscar o crédito exequendo. Contudo, não tendo exercido a pretensão no interregno legal, consumou-se a prescrição” (ID 16373052). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. A propósito, confira-se o AgInt no REsp 1851347/BA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004